Tribunal: STF
Processo: HC 236403
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO: FECHADO. ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,  impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 871.294/SP.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), na forma tentada. 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no STJ. O ministro relator não conheceu do writ, seguindo-se o citado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, ser devida a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Alude aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. 



    6. Busca, no campo liminar e no mérito, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Relativamente ao regime inicial de cumprimento da sanção, não há relevância no articulado pelo impetrante. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (5 anos, 11 meses e 3 dias), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo, uma vez justificada a medida a partir de dados concretos. Eis os fundamentos lançados pelo magistrado de primeira instância: 



    “Regime inicial de cumprimento de pena: fechado, por se tratar de delito cometido mediante grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma de fogo, cuja prática denota ousadia e periculosidade intensa, trazendo desassossego e temor à população, com evidente clamor público, de modo que o regime mais rigoroso é o único cabível na hipótese em questão, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos dos acusados para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). 



    Nesse sentido: “O crime em questão traz desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas” (TJ/SP Apel. Crim. nº 1503655-47.2019.8.26.0548 3ª Câmara Campinas v.u. j. 25.08.20 Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro).” (e-doc. 4, p. 7-8; grifos nossos).



    8. Também o Tribunal de Justiça entendeu correto o regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, destacando, em especial, os contornos do fato delitivo: 



    “O regime prisional, diante da gravidade em concreto da conduta, praticada por elevado número de comparsas que, utilizando arma de fogo, tentaram avançar no patrimônio alheio, não pode ser diverso do fechado, cabendo lembrar as graves consequências deixadas na esposa do ofendido, que ficou traumatizada e, inclusive, pediu para não ser ouvida. 



    O roubo é crime cuja gravidade não se discute, que vem nos dias que correm causando grande inquietação na sociedade em geral, hoje até mesmo em cidades de menor porte, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes, tudo, enfim, a exigir regime prisional mais severo.



     Deve-se considerar também que o agente que se dispõe a ameaçar outro ser-humano para obter lucro patrimonial (sem causa jurídica - de forma ilícita) sinaliza oferecer risco social elevado, trazendo risco à integridade física e psíquica da vítima, demonstrando possuir personalidade distorcida e periculosidade, o que recomenda a adoção de regime mais rigoroso.” (e-doc. 5, p 21; grifos nossos).



    9. Idêntica visão foi adotada no STJ, conforme o seguinte trecho do voto condutor do acórdão: 



    “Extrai-se da transcrição supra que, embora a Corte local tenha feito referências à gravidade abstrata do crime de roubo, o regime prisional mais gravoso também pautou-se em fundamentação concreta e idônea. 



    Com efeito, além da utilização de arma de fogo, o evento criminoso envolveu o concurso de quatro agentes, o que revela o maior grau de intimidação e periculosidade da ação e, em consequência, revela-se suficientemente motivado o recrudescimento do regime.” (e-doc. 7, p. 5-6; grifos nossos).



    10. Por certo, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelado, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    11. Assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. Como visto, a conclusão externada pelas instâncias ordinárias está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator